Tribunal: TJES
Processo: 5021132-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021132-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CADES COMUNICACAO VISUAL LTDA
RECORRIDO: LAYON BRITO ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Afirmam os Requerentes que em 12/09/2023, o primeiro requerente contratou os serviços da Requerida “(...) para confecção de placa em ACM, na cor rosa pó, com logo em PVC expandido 20 mm, com pintura automotiva na cor borgonha, medindo 286 x 115 cm, incluindo forro em PVC branco, medindo 286 x 100 cm, dois fechamentos laterais medindo 100 x 115 cm, uma lâmpada fluorescente, revestimento em ACM na parede e no ressalto da entrada, na mesma cor da placa, e confecção de logomarca em acrílico 5 mm na cor bordô, com corte a laser e instalação em parede de fundo, medindo 100 x 115 cm, no valor de R$ 5.200,00 (...)”, para loja da sua mãe segunda requerente, contudo, afirmam que o serviço não foi devidamente prestado, tendo apresentado falhas. Que tentaram solucionar com a Requerida, sem sucesso. Diante disso, pleiteiam a “reexecução do serviço”, a restituição da quantia paga de R$ 5.200,00 e danos morais no valor total de R$ 10.000,00.

Em contestação, a Requerida CADES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (ID 49886664) sustenta regularidade na prestação dos serviços, e que “(...) os elementos pontuais de acabamento questionados pelos Requerentes decorrem exclusivamente das características do próprio imóvel (em especial, um desnivelamento na fachada) e por solicitação consciente do próprio Primeiro Requerente (LAYON BRITO ALMEIDA)”, e que não há danos a serem reparados.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DETERMINAR que a A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME – ME proceda com a reexecução dos serviços nos moldes contratados, conforme orçamento de ID 49887635 – pág. 07, atinentes a: “Confecção de placa em ACM na cor rosa pó com logo em PVC expandido 20 mm com pintura automotiva na cor Borgonha, medindo 286x115 cm incluindo forro em PVC branco medindo 286 x100 cm, 02 fechamentos laterais medindo 100 x 115 cm, uma lâmpada fluorescente, revestimento em ACM na parede e no ressalto da entrada na mesma cor da placa” e “Fechamento superior em chapa galvanizada, medindo 285 x 100”, em até 30(trinta) dias, a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) sem prejuízo de majoração e ou conversão em perdas e danos.b. CONDENAR a A P B SOUSA CADES COMUNICAÇÃO VISUAL ME – ME a pagar a LAYON BRITO ALMEIDA e LUCIMAR PROCOPIO MENDES o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no total, sendo R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ato contínuo, registro que analisando detidamente os autos, em especial as fotos e vídeos, evidente os erros de execução e/ou inexecução do serviço, principalmente quanto a falta de acabamento das laterais inferiores e o ressalto.

Ademais, conforme as fotos trazidas aos autos, é possível verificar que a placa da loja sofreu uma emenda, bem como a mesma estava desalinhada em comparação com a marquise (ID 43782273 – pág. 05 e 06). E embora a recorrente afirme que os elementos pontuais de acabamento questionados pelos recorridos decorrem exclusivamente das características do próprio imóvel, em especial, um desnivelamento na fachada, entendo que não se desincumbiu do seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, pois não trouxe aos autos provas de que tenha informado tal questão aos recorridos e que isso poderia impactar na execução do projeto.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que, o pleito autoral de reexecução do serviço merece acolhimento, bem como o de indenização por dano moral. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da recorrente, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)